Tribunal: TJMT
Processo: 1002908-09.2023.8.11.0007
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002908-09.2023.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), CRISTIANO DA GUIA LEITE - CPF: 086.625.251-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1184/STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024/CNJ. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO DE SUSPENSÃO PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de enfrentamento dos argumentos recursais, afirma ter adotado medidas administrativas de cobrança, inclusive protesto da CDA, e alega que a extinção ocorreu sem apreciação dos pedidos de suspensão do processo formulados para viabilizar a adoção das providências exigidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática incorreu em vício de fundamentação ao não examinar documentos juntados em sede recursal que comprovariam o protesto da CDA; e (ii) saber se a execução fiscal deve ser extinta por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, mesmo diante de pedido de suspensão do processo e posterior comprovação das medidas administrativas exigidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação das decisões judiciais constitui garantia constitucional e requisito de validade do ato jurisdicional, devendo enfrentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, §1º, do CPC.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da repercussão geral, estabelece que o ajuizamento da execução fiscal depende da prévia adoção de medidas administrativas de cobrança, como tentativa de solução administrativa e protesto do título, admitindo-se a suspensão do processo para a implementação dessas providências.

5. No caso concreto, o ente público requereu a suspensão do processo para adoção das medidas administrativas exigidas pelo precedente do STF, pedidos que não foram apreciados pelo juízo de origem antes da extinção do feito.

6.A extinção da execução fiscal sem apreciação desses requerimentos viola os princípios da cooperação processual e da vedação à decisão surpresa, previstos nos arts. 6º e 10 do CPC.

7. A posterior comprovação do protesto da CDA e a existência de programas administrativos de regularização fiscal demonstram a adoção de medidas voltadas à solução administrativa do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno provido.

Tese de julgamento:

“1. A extinção de execução fiscal com fundamento no Tema 1184 do STF exige a verificação da ausência de adoção de medidas administrativas e da efetiva falta de movimentação processual útil. 2. A extinção do processo sem apreciação de pedido de suspensão formulado pela Fazenda Pública para cumprimento das providências administrativas configura violação aos princípios da cooperação processual e da vedação à decisão surpresa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 6º, 10 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no Tema 1184 fixado do STF e na Resolução n. 547/2024/CNJ.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática é nula por não ter enfrentado adequadamente os argumentos apresentados no recurso de apelação.

Alega que comprovou a realização de todas as medidas administrativas, inclusive o protesto da CDA, e que a extinção da execução fiscal configurou decisão surpresa, violando os princípios da cooperação e da vedação à decisão surpresa.

Argumenta que o juízo de origem não analisou seus pedidos de dilação de prazo e extinguiu o processo precipitadamente.

Invoca jurisprudência deste Tribunal em casos análogos envolvendo o próprio Município de Alta Floresta, em que foram reformadas sentenças de extinção quando comprovadas as medidas administrativas.

Sustenta, ainda, que o valor executado não representa baixo valor para a realidade do Município e que a Resolução 547/2024 do CNJ exige a ausência de movimentação útil por mais de um ano, o que não ocorreu no caso.

Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e anular a sentença, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal de origem.

A controvérsia consiste em definir se a execução fiscal deve ser extinta por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, ou se deve prosseguir diante da posterior comprovação das medidas administrativas exigidas.

Inicialmente, cumpre examinar a alegação de nulidade da decisão monocrática e, em seguida, analisar a aplicação dos parâmetros estabelecidos pelo Tema 1184 do STF ao caso concreto.

1. Da alegada nulidade da decisão monocrática

Sustenta o agravante que a decisão monocrática não enfrentou adequadamente os argumentos apresentados no recurso de apelação, especialmente quanto à comprovação do protesto da CDA e das medidas administrativas adotadas.

A fundamentação das decisões judiciais constitui garantia constitucional prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal e requisito essencial de validade do ato jurisdicional, conforme os parâmetros estabelecidos pelo art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

No caso, verifica-se que a decisão monocrática enfrentou a questão central do recurso, ao consignar que o ente público não havia comprovado a adoção das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 do STF, limitando-se a informar que encaminharia o título para protesto.

Todavia, observa-se que a decisão não analisou especificamente a documentação juntada com o recurso de apelação. Trata-se de comprovante de protesto da Certidão de Dívida Ativa perante o Cartório do 2º Ofício de Alta Floresta.

Embora tal circunstância não configure ausência absoluta de fundamentação, revela análise incompleta dos elementos submetidos à apreciação do Tribunal, o que justifica o reexame da matéria pelo órgão colegiado.

2. Da aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema 1184), fixou as seguintes teses:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Por sua vez, a Resolução nº 547/2024 do CNJ estabeleceu parâmetros para a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, prevendo, entre outros requisitos,
valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis
.

A interpretação conjunta dessas diretrizes revela que a extinção da execução fiscal não decorre automaticamente do valor da dívida, devendo ser considerada a existência de movimentação processual útil e a efetiva adoção de medidas administrativas de cobrança.

3. Da análise do caso concreto

No caso, a execução fiscal foi ajuizada em abril de 2023 para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 4.425,86.

Posteriormente, o juízo de origem intimou o ente público para comprovar o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 1184 do STF. Em resposta, o Município requereu a suspensão do processo para adoção das medidas administrativas necessárias pelo prazo de 150 dias,
informando o encaminhamento do título para protesto
. Em momento posterior, formulou novo pedido de suspensão, por 30 dias, para a mesma finalidade.

Tais requerimentos, contudo, não foram expressamente apreciados pelo juízo de origem, que acabou proferindo sentença de extinção da execução fiscal.

Esse aspecto assume especial relevância.

O Tema 1184 do STF expressamente admite que execuções fiscais em curso sejam adequadas aos novos parâmetros mediante pedido de suspensão do processo para adoção das providências administrativas necessárias.

Dessa forma, ao deixar de analisar os pedidos de suspensão formulados pelo ente público e extinguir a execução fiscal, o juízo de origem acabou por impedir a própria adequação do processo às diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal.

4. Da condução processual e da vedação à decisão surpresa

A extinção da execução fiscal ocorreu sem que houvesse prévia apreciação dos pedidos de suspensão formulados pelo Município.

Tal circunstância revela afronta aos princípios da cooperação processual e da vedação à decisão surpresa, previstos nos arts. 6º e 10 do CPC.

O princípio da cooperação impõe a todos os sujeitos do processo o dever de atuar de forma colaborativa para a obtenção de decisão justa e efetiva. Nesse contexto, cabe ao juiz oportunizar às partes a adequação de sua conduta processual sempre que necessário.

No caso, tendo o ente público pleiteado prazo para adoção das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184, caberia ao juízo apreciar tais pedidos antes de extinguir o processo.

A ausência dessa apreciação frustrou a possibilidade de regularização da execução fiscal e comprometeu o contraditório substancial.

5. Da comprovação das medidas administrativas

Consta dos autos que o Município demonstrou a realização de campanhas de refinanciamento de débitos fiscais (REFIS) nos anos de 2022 e 2023, mediante legislação municipal específica.

Tais programas constituem mecanismo legítimo de solução administrativa de conflitos tributários, possibilitando a regularização de débitos antes do ajuizamento de medidas judiciais.

Além disso, foi juntado
em sede recursal
comprovante de protesto da Certidão de Dívida Ativa.

Embora essa comprovação tenha ocorrido após a prolação da sentença, revela que o ente público efetivamente adotou a providência exigida pelo Tema 1184 do STF.

Nesse contexto, considerando que houve requerimento de prazo para adoção das medidas administrativas e posterior comprovação de sua efetivação, a extinção da execução fiscal revela-se prematura.

6. Da aplicação da Resolução nº 547/2024 do CNJ

Embora o valor executado seja inferior ao parâmetro de R$ 10.000,00 previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ, a extinção da execução fiscal exige também a verificação de outros requisitos, especialmente a ausência de movimentação útil por período superior a um ano.

No caso, verifica-se que o processo apresentou movimentação processual relevante, incluindo tentativas de citação, expedição de carta precatória, intimações e manifestações da Fazenda Pública.

Não se configura, portanto, a situação de paralisação processual que justifica a extinção da execução fiscal nos termos da resolução mencionada.

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença extintiva foi proferida sem apreciação dos pedidos de suspensão formulados pelo Município e sem oportunizar a adequada comprovação das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 do STF, circunstância que comprometeu a regular condução do processo.

Assim, impõe-se a anulação da sentença, a fim de possibilitar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno, para reformar a decisão monocrática e
ANULAR
a sentença que extinguiu a execução fiscal, determinando o retorno dos autos à instância originária para o regular prosseguimento do feito executivo.

Sem custas, por isenção legal. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026